Tribunal: TCU
Processo: 002.667/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades referentes às taxas de remuneração dos depósitos judiciais à ordem do TJDFT estabelecidas pelo Banco do Brasil S/A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação oferecida pelo então presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) Exmo. Desembargador Romão Oliveira, sobre possíveis irregularidades referentes às taxas de remuneração dos depósitos judiciais à ordem do TJDFT, estabelecidas pelo Banco do Brasil S/A, no âmbito do Contrato de Prestação de Serviços no 16/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. apor chancela de sigilo na instrução à peça 32 e ao Relatório que fundamenta o presente Acórdão, tendo em vista conter informações estratégicas da empresa, protegidas pelo sigilo empresarial, com fulcro nos artigos 173, parágrafo 1o, inciso II, da Constituição Federal; 155, caput e § 1o, da Lei no 6.404/76; 22 da Lei no 12.527/11; 5o, §§ 1o e 2o, e 6o, inciso I, do Decreto no 7.724/12; 195, inciso XI, da Lei no 9.279/96; e 85, § 2o, da Lei no 13.303/16; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Banco do Brasil S.A., informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 9.4. arquivar os presentes autos.